Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702996-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO LOTE 04 RUA 37 NORTE AGUAS CLARAS - DISTRITO FEDERAL APELADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CONDOMÍNIO DO LOTE 04 RUA 37 NORTE - ÁGUAS CLARAS contra a r. sentença que acolheu o pedido de reconhecimento de ilegitimidade da embargante (ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP) para responder pelo débito cobrado no processo executivo 0715239-44.2018.8.07.0020. Na petição protocolada no ID 13021223, o condomínio apelante noticia a realização de acordo extrajudicial com o executado JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA e pede a suspensão do presente recurso até o adimplemento de todas as parcelas do acordo com previsão de encerramento em 30.08.2020. A empresa apelada foi intimada acerca do citado pedido de suspensão, mas quedou-se inerte. Todavia, em consulta ao sistema PJE, verifico que a execução de título extrajudicial que ensejou a oposição dos presentes embargos foi extinta por falta de interesse processual, tendo em vista o acordo celebrado entre as partes. Nesse passo, tenho por evidenciada a perda superveniente do interesse processual, uma vez que a extinção do processo executivo esvazia a necessidade ou a utilidade do provimento jurisdicional perseguido nestes autos. Destarte, tenho por prejudicado os presentes embargos. Nesse sentido, destaco o seguinte aresto: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PREJUDICADOS. Petição noticiando que as partes se compuseram amigavelmente nos autos da execução de título extrajudicial. Acordo homologado. Falta de interesse de agir superveniente. Extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.” (TJ-SP - AC: 10717146720188260100 SP 1071714-67.2018.8.26.0100, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 28/03/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019) Passo a análise dos honorários sucumbenciais. Sobre o tema, não se olvide que a doutrina processualista passou a analisar os ônus da sucumbência à luz do princípio da causalidade, ao adequar a análise da matéria ao juízo de ponderação acerca das razões que justificaram a propositura da demanda. A respeito da sucumbência, o caput do art.85 do Código de Processo Civil determina que "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Acerca de tal dispositivo, assevera a doutrina: "Como se pode notar da redação do dispositivo do Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973, continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p.136) Nesse sentido, nem sempre a regra da sucumbência se mostra suficiente para a distribuição dos honorários, cedendo espaço ao princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser atribuídos àquele que provocou o ajuizamento da ação. A respeito do tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.” (Código de Processo Civil Comentado. 13a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 273.). Feita essa breve abordagem, observemos as particularidades da questão em debate. O presente caso se relaciona a dívidas condominiais. Sobre a responsabilidade pelo pagamento das dívidas, o colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, tema 886, fixou tese sobre a questão da controvérsia sobre quem tem legitimidade - vendedor ou adquirente - para responder por dívidas condominiais na hipótese de alienação da unidade, notadamente quando se tratar de compromisso de compra e venda não levado a registro. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. No caso vertente, a empresa embargante ressaltou que foi a responsável pela incorporação e construção do empreendimento Residencial Cincinatti tendo negociado e vendido todas as unidades, inclusive a objeto da dívida discutida na execução – realizada em 2008. Resumidamente, os documentos comprovam a seguinte sequência: A construtora negociou o imóvel para Mateus Duarte Aguiar em 14.10.2018 (ID 12221830 - Pág. 6). O registro da Convenção do Condomínio e o Regimento Interno datam de 30.03.2013 (ID 27231116 - Pág. 2 e 27231130 - Pág. 4 da execução). Mateus Duarte Aguiar cedeu seus direito para José Ramos de Oliveira (Executado) em 26.07.2013 (ID 12221833 - Pág. 5) Em 06.08.2013, o executado já tinha recebido as chaves da unidade já estava na posse do imóvel (ID 12221834 - Pág. 3 e 12221835 - Pág. 1). A assembleia de implantação do condomínio ocorreu em 22.08.2013 (ID 27231315 - Pág. 2 da execução). As dívidas cobradas se referem aos meses dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 (ID 27230881 - Pág. 1 da execução). Não há dúvidas, pois, que José Ramos de Oliveira já tinha adquirido o imóvel e estava em sua posse no ano de 2013, antes mesmo da implantação do condomínio, o que configura sua posse anterior as dívidas, que surgiram a partir de 2015, e a ciência do condomínio, que inclusive o apontou para o polo passivo da execução. Nesse passo, de acordo com o recurso repetitivo do STJ, não podia a construtora e primeira proprietária do imóvel ter sido incluída no polo passivo da execução. Destarte, pelo princípio da causalidade, que atribui os encargos processuais àquele que provocou o ajuizamento da ação, tenho que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo condomínio embargado, uma vez que, ao incluir a construtora na execução, deu ensejo ao ajuizamento dos presentes embargos à execução. Ante o exposto, julgo prejudicados os embargos à execução e nego seguimento ao apelo, com fundamento no art.932, III, do Código de Processo Civil. Condeno o condomínio embargado aos ônus sucumbenciais e fixo os honorários em 11% do valor da causa já considerados os trabalhos em sede recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator